Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803279-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: FORUM CACHEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A CONCESSO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AUTORIZA A DECRETAÇO DE PRISO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 282, § 4º DO CPP, PORQUANTO EVIDENCIADO O INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇO DA LEI PENAL
.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cachoeira do Arari/
Pa em que é Paciente
Sandro Barbosa dos Santos
,
na 17ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 16 de maio de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
SANDRO BARBOSA DOS SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º
0004129-87.2019.8.14.0011
.

Consta da impetração
que o paciente foi preso após operação HORUS, realizada na Comarca de Santa Cruz do Arari, sendo que após prisão em flagrante, o Ministério Público ofereceu denúncia e imputou a ele, a conduta delitiva prevista nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c artigo 244 ECA, o processo foi encaminhado ao fórum da Comarca de Cacheira e lá seguiu o trâmite com o oferecimento da denúncia, apresentação defesa prévia e realização da audiência.

Expõe, que no dia 14/04/2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde ocorreu o depoimento das testemunhas de acusação e interrogatório dos réus envolvidos no feito, sendo a prisão preventiva revogada, diante do excesso de prazo, assim como pelos motivos ensejadores da custodia cautelar não estarem presentes, sendo determinada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Esclarece que no dia
05/01/2022
, o paciente foi novamente preso em flagrante delito sob a acusação de conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. No dia 22/02/2022, a prisão preventiva do paciente foi revogada, porém 02 (dois) dias antes, no dia 18/02/2022, foi decretada a prisão do paciente por descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, Ação Penal nº 0004129-87.2019.8.14.0011, referente a operação HORUS, prisão esta decretada de ofício, sem o requerimento da autoridade policial e tampouco do Ministério Público.

Sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal, diante da nulidade da prisão de ofício, diante da vigência da Lei nº 13.964/2019, que instituiu o pacote anticrimes, e pela falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, e a presença de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura, a fim de que responda o feito em liberdade ou com aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 21/39.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, no entanto por estar em gozo de minhas férias regulamentares, coube a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes a análise de liminar, que a indeferiu e solicitou informações da autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou as seguintes informações (ID

“(...) SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL:

- Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS e outros, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo que segundo, consta da denúncia, que o paciente operava como gerente de “boca de fumo”, segundo informação do RMP.

- Informa o RMP na peça inquisitorial, que o paciente e demais denunciados foram presos em operação para desbaratar o tráfico de substâncias ilícitas na cidade de Cachoeira do Arari/PA, e que vários agentes pertenciam a um grupo voltado ao tráfico.

- Consta dos autos que os integrantes da organização passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente, usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita.

- O paciente desse HC, segundo consta, atuava como vendedor em uma “boca de fumo”, em associação com elementos da organização criminosa, sendo que, segundo consta da denúncia, o paciente ainda praticou suposta infração penal de corrupção de menores ou facilitou a corrupção de menores, junto com EUZIANE DE SOUZA AVELAR, companheira do paciente. Consta que o paciente estava dirigindo a atividade criminosa com ela, segundo informação do RMP e utilizando de um menor de idade para o tráfico de entorpecentes.

- A prisão preventiva foi deferida em 28 de maio de 2019 e ainda mantida.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

- Trata-se de um grupo, como já informado em outras informações de HC, de pessoas, estruturado, aparentemente, para uma atividade empresarial de tráfico de drogas, profissionalizada.

- As razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso. As prisões nesse caso concreto foram feitas após ampla investigação da autoridade policial, em operação com a finalidade de “desbaratar” uma quadrilha responsável por praticar o tráfico de entorpecentes na região de Cachoeira do Arari/PA.

- Foi uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos telefônico dos envolvidos e resultou na prisão de vários elementos e que, dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

- Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui as vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito. Frise-se que tal grupo em questão, aparentemente possui grande patrimônio econômico e estruturas para a “lavagem” de recursos dessas atividades ilícitas.

- Consta da denúncia que o paciente do HC é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

- No caso concreto, a autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes a organização, o que aparentemente, denota um expressivo poder econômico do grupo, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos.

- Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

- Os assim denominados “traficantes”, estando em liberdade, podem tentar coagir testemunhas, de modo a perturbar a instrução do feito que se inicia e consequentemente, evitar a aplicação da lei penal.

- O tráfico de substância ilícitas (drogas) dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social.

- Nas comunidades os traficantes tentam impor verdadeiro estado paralelo e ilegal, fundamentado no terror e na intimidação, sendo os acusadores, os juízes e os executores dessa política ilegal e nefasta. Os exemplos diários demonstram, que indivíduos praticantes da traficância de entorpecentes, tentam impor a lei do silêncio nas comunidades em que vivem, justamente evitando que as práticas delituosas praticadas por eles, venham a lume e gerem a devida aplicação da lei penal.

- Em outras situações, quando a comunidade rompe a lei do silêncio e se dispõe a noticiar fatos criminosos ou depor em processos, são colocadas sob ameaça ou coação física, atitudes essa a interferir na aplicação da lei penal e com reflexos na instrução processual.

- No caso concreto trata-se de uma organização aparentemente muito bem estruturada, com delegação e compartilhamento de funções e com poder econômico considerável e grande expertise criminosa, que dada essas características, podem influir na aplicação da lei penal e na instrução processual.

- Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pela colocação do acautelado em liberdade, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, dada a variação existente em o que pode ser veículo de distúrbios a ordem pública em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior do Marajó.

- Nesse sentido, práticas de tráfico, situação comum nessas paragens, semeiam o terror no campo e na cidade e em locais ermos nessas localidades, derivando dessas ações delituosas, situação danosa economicamente considerada, mas, sobretudo, com grandes efeitos relevantes a estabilidade social, nessas localidades.

- Ademais, verifica-se que ao paciente foi oportunizado responder o processo em liberdade conforme decisão do dia 13 de abril de 2021, onde foi concedida sua liberdade com medidas cautelares sendo um delas não se envolver em outro crime ou contravenção penal, ocorre que em 05 de janeiro de 2022 o paciente, em conjunto com sua companheira, foi flagrado novamente cometendo o crime de tráfico de drogas, momento no qual foi informado no presente processo o descumprimento das medidas cautelares imposta e decretado novamente sua prisão.

- Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que a ré, ora paciente, foi mantida em prisão preventiva.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

- O paciente responde a esse processo por tráfico de substância entorpecente e ao processo nº 0800004-38.2022.814.0011, também por tráfico de drogas.

- A conduta social, cite-se que é a atribuída a quem, aparentemente, inicia no mundo do crime em condutas mais complexas. Como bem está expresso na lei processual penal, ao ser delimitado os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a primariedade do suposto agente, bem como a residência fixa, não fornece ao suposto autor do delito, a figura do salvo conduto, para o eximir de responder por infrações penais, supostamente praticadas por ele.

- O réu responde atualmente por essa conduta, aparentemente cooptada pela “vida fácil do crime”, que acena com a imagem de poder, lucro fácil, mesmo que a custa de enorme perda social para os usuários e as instituições de justiça.

- Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

- A prisão preventiva foi decretada novamente em 17 de fevereiro de 2022 e ainda mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de apresentação de alegações finais das partes, estando o processo aguardando a defesa dos réus apresentar suas alegações (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Dr. Luiz César Tavares Bibas
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Sustenta a presente impetração, a nulidade da prisão de ofício, diante da vigência da Lei nº 13.964/2019, que instituiu o pacote anticrimes, e pela falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva
diante do descumprimento de medidas cautelares
e diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, e a presença de condições pessoais favoráveis.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante
não merecem guarida
.

Inicialmente vislumbro que é perfeitamente adequado a decretação da prisão preventiva, já que o crime imputado ao paciente – art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, pelo que encontra-se preenchido o requisito disposto no art. 313, I do CPP.

Em verdade, consta dos autos (ID. nº 8566269) que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas impostas anteriormente, a qual passo a transcrever:

“Proc.: 0004129-87.2019.814.0011

DECISÃO//MANDADO

Trata-se de notícia de descumprimento de medidas cautelares por EUZIANE DE SOUZA AVELAR, vulgo BRANCA e SANDRO BARBOSA DOS SANTOS, ocorrido em 05 de janeiro de 2022, momento em que foram flagrados praticando novo crime, qual seja, tráfico de drogas, apurado nos autos 0800004-38.2022.814.0011. Certificado pela Secretaria da Vara o cometimento de novo crime pelos acusados os autos vieram conclusos. É o breve relato. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que os acusados descumpriram medida cautelar imposta a ela em decisão do dia 14 de abril de 2021, ficando claro reiteram a prática delitiva, inclusive da mesma espécie do ora apurado nestes autos, visto que foram presos em flagrante comercializando novamente entorpecentes impondo, assim, medida mais grave para proteger a conveniência da instrução criminal, posto que ela será mais efetiva do que a anteriormente imposta. Vislumbro não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da liberdade provisória dos réus, posto que voltam a traficar na cidade. Assim, inexiste qualquer elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, para que essa permaneça em prisão domiciliar. Pelas razões suso expostas, REVOGO a prisão domiciliar da acusada e lastreado no artigo 312, do Código de Processo Penal, e DECRETO PRISÃO PREVENTIVA EUZIANE DE SOUZA AVELAR, vulgo BRANCA e SANDRO BARBOSA DOS SANTOS.

O art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que
"a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares".

Também o art. 282, § 4.º, do mesmo Diploma Legal, ao tratar das medidas cautelares, estabelece que
"no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva".

Quanto a possibilidade de se decretar a prisão preventiva sem a necessidade de se observar as exigências do art. 313 do CPP, Renato Brasileiro de Lima assevera que:

“[...] não se pode negar ao juiz a possibilidade de decretar a prisão preventiva no caso de descumprimento das cautelares diversas da prisão, ainda que ausente qualquer hipótese do art. 313 do CPP, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas
. Realmente, se dissermos que, na hipótese de não preenchimento do art. 313 do CPP, jamais será possível a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento das cautelares diversas da prisão, o art. 319 do CPP tornar-se-á letra morta em relação a tais delitos. Afinal, se o acusado sabe, antecipadamente, que a inobservância das cautelares jamais poderá dar ensejo à conversão em preventiva, isso implica em retirar qualquer força coercitiva das medidas cautelares recém-criadas pela lei nº 12.403/11. De nada terá adiantado, assim, a criação de um amplo e variado leque de medidas cautelares diversas da prisão se, uma vez aplicadas e descumpridas, nada puder ser feito para neutralizar as situações de perigo do art. 282, I, do CPP”. (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal Comentado. Salvador. Editora JusPodivm. 2019. p. 883).

No caso em comento, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação
, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, em caso de descumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, a constrição corporal prevista no dispositivo em referência poderá ser imposta.

3. No caso em apreço, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP. Precedentes.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem justificou a prisão preventiva, além do descumprimento da medida cautelar imposta, também pelo modo de execução do delito e pelo fato de o mandando de prisão ter sido cumprido tão somente após 3 anos da decretação cautelar.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, onde o paciente ameaçou a esposa da vítima com uma peixeira, enquanto os demais corréus, ceifaram a vida da vítima com golpes de facão e machado.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 529.125/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Na mesma linha é o entendimento jurisprudencial desta
E.
Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR ATRAVÉS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE ESTENDEU ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU EM SEDE DE HABEAS CORPUS JULGADO NESSA CORTE DE JUSTIÇA – POSTERIOR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DIRECIONADO À RESIDÊNCIA DO PACIENTE, ONDE ELE NÃO FOI LOCALIZADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO EXPEDIDO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. 1) ALEGAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO TER SIDO CUMPRIDO ERRONEAMENTE NO IMÓVEL PERTENCENTE À FILHA DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de matéria que exige revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do mandamus, tem-se que sequer merece ser conhecida. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO – AFRONTA AO ART. 282, §3º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA.
Tendo o paciente descumprido medida cautelar anteriormente concedida, a decretação da prisão preventiva encontra amparo legal no art. 312, §1º, do CPP, hipótese que se enquadra nos casos excepcionais previstos no próprio §3º, do art. 282, daquele Codex, e também
autorizada pelo disposto no §4º, deste último dispositivo mencionado.
Aliás, ressalta-se que a prisão domiciliar foi concedida ao coacto em 22 de junho de 2020, inicialmente pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de que ele recebesse tratamento de saúde relacionado à COVID-19, devendo o magistrado de primeiro grau, ao final do mencionado prazo, reavaliar a necessidade de manutenção do benefício. Contudo, até a data do novo decreto prisional expedido contra o coacto, aquele magistrado se manteve silente sobre a necessidade de manutenção da prisão domiciliar do paciente, não tendo o impetrante, por sua vez, trazido aos presentes autos documentos capazes de evidenciar perdurarem os motivos que a ensejaram, razão pela qual, deduz-se que a finalidade pela qual foi a medida inicialmente concedida, atualmente se encontra exaurida. 3) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.
(6775364, 6775364, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28)”

Ademais, conclui-se que o paciente despreza completamente as ordens e provimentos jurisdicionais, ao cometer novo crime, ato que merece imediata repressão.

O magistrado a quo destaca em suas informações:

“Ademais, verifica-se que ao paciente foi oportunizado responder o processo em liberdade conforme decisão do dia 13 de abril de 2021, onde foi concedida sua liberdade com medidas cautelares sendo um delas não se envolver em outro crime ou contravenção penal, ocorre que em 05 de janeiro de 2022 o paciente, em conjunto com sua companheira, foi flagrado novamente cometendo o crime de tráfico de drogas, momento no qual foi informado no presente processo o descumprimento das medidas cautelares imposta e decretado novamente sua prisão.”

Evidenciado, está, o fato de que o paciente descumpriu medidas impostas por ocasião da substituição da segregação cautelar por cautelas alternativa, ao ser preso em flagrante ao praticar novamente o crime de tráfico de drogas, revelando-se juridicamente adequada nova decretação da prisão preventiva.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Não vislumbro igualmente a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 17/05/2022